Tribunal: TJPA
Processo: 0002127-31.2017.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10449 - Perda da Propriedade
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002127-31.2017.8.14.0136

APELANTE: CELIO ANTONIO CARNEIRO JUNIOR, JULIANA COUTINHO AMORIM CARNEIRO

APELADO: KATIA DE FREITAS BARRETO, SIDINEI RUBENS OLIVEIRA BARRETO, LEONARDO BOAVENTURA CARNEIRO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/MARÇO/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - N.º 0002127-31.2017.8.14.0136

COMARCA: CANAÃ DOS CARAJÁS / PA.

AGRAVANTES:
CÉLIO ANTÔNIO CARNEIRO JUNIOR e

JULIANA COUTINHO AMORIM CARNEIRO

ADVOGADOS:

NAGIP QUEIROZ MOREIRA LIMA NETO (OAB/MA nº. 8.058) e

MARCELO AUSGUTO TEIXEIRA BRITO NOBRE (OAB/PA nº. 11.260)

AGRAVADOS:

SIDNEY RUBENS DE OLIVEIRA BARRETO,

KATIA DE FREITAS BARRETO,

LEONARDO BOAVENTURA CARNEIRO e

MÔNICA ADRIANA OLIVEIRA BOAVENTURA CARNEIRO

ADVOGADOS:
FRANCISCO PEREIRA TRINDADE (OAB/MA nº. 2.915) e

ANA MARIA CORDEIRO GONÇALVES (OAB/BA nº. 7.788)

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. DISCUSSÃO ENTRE LITIGANTES QUE ESTÁ FUNDADA NA ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO. ANÁLISE DE QUEM EVIDENTEMENTE É O PROPRIETÁRIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 487/STF. CERTIDÕES QIE APONTAM QUE OS BENS PERTENCEM AO RÉU. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DOS AUTORES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, PORÉM POR OUTROS FUNDAMENTOS. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator – Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e seis (26) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - N.º 0002127-31.2017.8.14.0136

COMARCA:

CANAÃ DOS CARAJÁS / PA.

AGRAVANTES:

CÉLIO ANTÔNIO CARNEIRO JUNIOR e

JULIANA COUTINHO AMORIM CARNEIRO

ADVOGADOS:

NAGIP QUEIROZ MOREIRA LIMA NETO (OAB/MA nº. 8.058) e

MARCELO AUSGUTO TEIXEIRA BRITO NOBRE (OAB/PA nº. 11.260)

AGRAVADOS:

SIDNEY RUBENS DE OLIVEIRA BARRETO,

KATIA DE FREITAS BARRETO,

LEONARDO BOAVENTURA CARNEIRO e

MÔNICA ADRIANA OLIVEIRA BOAVENTURA CARNEIRO

ADVOGADOS:

FRANCISCO PEREIRA TRINDADE (OAB/MA nº. 2.915) e

ANA MARIA CORDEIRO GONÇALVES (OAB/BA nº. 7.788)

RELATOR:

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CÉLIO ANTÔNIO CARNEIRO JUNIOR e JULIA COUTINHO AMORIM CARNEIRO
contra a decisão monocrática deste relator
(Id. 10133717)
que
conheceu e negou provimento
ao recurso de Apelação, mantendo a sentença vergastada no tocante à improcedência do pedido dos autos, todavia, alterando seus fundamentos.

Nas
razões do interno (Id. 10424252),
os Agravantes insistem nos mesmos argumentos trazidos no apelo, quais sejam, a inexistência de discussão acerca da propriedade, limitando-se o litígio à comprovação da posse do imóvel objeto da ação, e a afirmação de que, em nenhum momento, se intitularam proprietários, mas tão somente possuidores, requerendo, por fim, a reforma da decisão monocrática vergastada, para reconhecer o direito à tutela provisória aos recorrentes.

Foram apresentadas contrarrazões
(Id. 10600492)
pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

Considerando ser o agravado pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII c/c art. 1048, I do CPC.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA., 14 de dezembro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. DISCUSSÃO ENTRE LITIGANTES QUE ESTÁ FUNDADA NA ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO. ANÁLISE DE QUEM EVIDENTEMENTE É O PROPRIETÁRIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 487/STF. CERTIDÕES QIE APONTAM QUE OS BENS PERTENCEM AO RÉU. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DOS AUTORES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, PORÉM POR OUTROS FUNDAMENTOS. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Sem delongas, verifico que os recorrentes sustentam, no recurso de agravo interno, os mesmos argumentos trazidos quando da interposição da apelação, eis que defende novamente que a discussão em tela não envolve a propriedade do imóvel, mas tão somente a posse.

Por conseguinte, destaco que o STJ vem entendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Dessarte, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas no presente agravo interno
, a saber:

“Ab initio, saliento que, de fato, é incontroverso nos autos que os litigantes discutem direito possessório fundado em domínio. Isto posto, ao contrário do que consignou o juízo a quo (que não cabe análise de juízo petitório em juízo possessório), entendo que a manutenção da posse aos Autores somente poderá lhes ser concedida se, evidentemente, comprovarem o domínio, ou seja, a propriedade, nos termos do que preconiza a súmula nº 487 do STF. Nestes termos, a decisão final a respeito do pedido de manutenção da posse formulada pelos Autores não poderá se divorciar, na particularidade do caso, da verificação a respeito de quem possui o “melhor” domínio, já que ambos os litigantes alegam ser proprietários. Para tanto, é inerente que o julgador analise os fatos e fundamentos que sustentam a alegação de propriedade, já que com base nela é disputada a posse.

Referida súmula, muito embora tenha sido editada quando da vigência do Código Civil de 1916, vem sendo perfeitamente aplicável durante a vigência do CC/02. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROVA DE ESBULHO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 3. O acórdão recorrido está em consonância com precedentes desta Corte Superior no sentido de que, nos termos da Súmula 487 do E. Supremo Tribunal Federal, será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for ela disputada... (STJ - AgInt no AREsp 1200081 / SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, publicado no DJe 14/08/2018).

Outrossim, entendo importante colacionar abaixo o seguinte trecho de um dos precedentes que embasou a referida súmula do STF: “É precisamente, o que, aqui, ocorre. Se a luta se travasse no âmbito exclusivamente possessório, em nada teria a objetar. Mas ela enterreirou-se na esfera dominial, o que impõe solucioná-la, à luz do artigo 505, in fine, do CC/02...
Como quer que seja, o que não me parece admissível é que se reconheça em favor de alguém, que não é dono e, muito menos o é, evidentemente, a posse de uma coisa, que, em face de elementos muito mais positivos, eloquentes e elucidativos, se demonstra pertencer a outrem, uma vez que a querela se agitou no campo da propriedade
.” (STF - RE 63080, Relator Min. ADALÍCIO NOGUEIRA, publicado no DJe em 22/03/1968)

Desse modo, destaco que na petição inicial os Autores indicaram os imóveis cuja proteção possessória almejam, tais sejam: Lotes nº 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Que eles foram adquiridos ainda na década de 80 e que em razão disto passaram a ser possuidores. Que na época das aquisições, se intensificaram no Estado do Pará movimentos sociais que tinham por objeto a invasão de terras tidas com latifúndio e, em razão disto, a fim de proteger os imóveis de possíveis invasões, teria transferido tais imóveis ao Réu Leonardo Boaventura Carneiro, única e exclusivamente para que este preservasse as áreas em nome do Autor.

Contudo, analisando detidamente os autos, verifico que por meio dos documentos de fls. ID 1425524 - Pág. 18/27 e 1425525 - Pág. 01/04, infere-se que os bens descritos na exordial foram adquiridos pelo Sr. Leonardo Boaventura Carneiro, e não pelo Autor. Em outras palavras, resta clarividente que os vendedores indicados às fls. ID 1425524 - Pág. 18/27 e 1425525 - Pág. 01/04, não transmitiram os lotes de nº 13 a 19 aos Autores, mas sim ao Sr. Leonardo.

Dessarte, uma vez que a presente ação possessória se funda em alegação de propriedade pelos litigantes, bem como de que os Autores não demonstraram serem detentores deste direito real sobre os imóveis apontados na exordial, não resta outra via senão a manutenção da sentença de improcedência, porém pelos fundamentos ao norte apresentados.”
(Id. 10133717 – fls. 2/3)

Com efeito, merece destaque o fato de que a decisão deste relator não somente apreciou o argumento dos agravantes, como demonstrou claramente que, embora estes tentem embasar sua demanda apenas na questão da posse, não há como desvinculá-la da análise do domínio, pois o fundamento da discussão envolve este direito real.

Desta feita, não vislumbro nas razões do interno elementos capazes de infirmar a decisão agravada.

ASSIM
,
pelos fundamentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao

Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão
monocrática
agravada
(Id. 10133717)
.

É como voto.

Belém/PA., 26 de fevereiro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 11/03/2024